Tribunal: TJDFT
Processo: 0751091-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0751091-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI AGRAVADO: MARIA LAIS PEREIRA NUNES D E S P A C H O Trata-se de pedido de homologação de acordo (ID 56862779), que diz respeito ao título executivo objeto do processo de origem n. 0724904-50.2023.8.07.0007. Considerando que o presente agravo de instrumento está pautado para a sessão do dia 20/3/2024 (ID 56256007), aguarde-se o julgamento, que definirá o Juízo competente para processar o feito na origem, igualmente competente para analisar e, se o caso, homologar o pretenso acordo firmado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora